Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-73.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009220-73.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARQUES SIMIRIANO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 727.867.871-49 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA FALHA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço essencial exige prova mínima da interrupção no endereço do consumidor, mesmo em contexto de falha sistêmica.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta a necessidade de demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

A presunção de dano moral in
re

ipsa
não se aplica quando inexistente comprovação da afetação direta e específica ao consumidor.

Recursos
des
providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARQUES SIMIRIANO RAMOS DOS SANTOS
(ID 289669368) em face da decisão monocrática proferida por este Relator (ID 288853858), que conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo, por conseguinte, a sentença proferida pelo Juizado Especial Cíve
l da Comarca de Barra
do Garças
-
MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
.

A demanda originária foi proposta sob a alegação de que o Agravante, na qualidade de consumidor dos serviços prestados pela Agravada, teve o fornecimento de água em sua residência indevidamente interrompido pelo período de 10 (dez) dias, compreendido entre 28 de agosto de 2024 e 07 de setembro de 2024. Sustentou que a interrupção ocorreu sem qualquer aviso prévio e que a própria concessionária, por meio de seu diretor, reconheceu publicamente a existência de uma falha sistêmica decorrente do rompimento de uma adutora, que teria afetado 90% do abastecimento da cidade. Com base nesses fatos, pleiteou a condenação da empresa ao pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A petição inicial (ID 287796021) foi instruída com documentos pessoais, comprovante de residência, fatura de consumo, procuração e reportagens veiculadas na imprensa local sobre a falta de água no município.

Regularmente citada, a concessionária Agravada apresentou contestação (ID 287796041), na qual argumentou, em síntese, que as interrupções no fornecimento de água foram pontuais e decorreram de manutenções emergenciais necessárias, devidamente comunicadas à população. Afirmou que não houve uma suspensão contínua por dez dias e que o Agravante não produziu qualquer prova de que sua unidade consumidora foi efetivamente atingida ou de que tenha realizado alguma reclamação administrativa ou solicitado o abastecimento alternativo por meio de caminhão-pipa. Defendeu a ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade, pugnando pela improcedência dos pedidos. Arguiu, ainda, a litigância de má-fé do autor.

Após a apresentação de impugnação à contestação pelo autor (ID 287796047), sobreveio a sentença de mérito (ID 287796352), na qual o juízo de primeiro grau julgou a pretensão autoral improcedente. O magistrado sentenciante entendeu que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, uma vez que as provas juntadas (reportagens) seriam genéricas e não comprovariam a efetiva falta de água na residência do demandante.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 287796358), reeditando os argumentos da inicial e sustentando que a falha na prestação do serviço era fato público e notório, confessado pela própria recorrida, o que tornaria desnecessária a produção de prova individualizada. Juntou, na ocasião, o Relatório de Visita Técnica da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Barra
do Garças
- AGERBARRA (ID 287796359), que atestou a ocorrência de desabastecimento por mais de quatro dias em diversos bairros da cidade.

A concessionária apresentou contrarrazões (ID 287796363), pugnando pela manutenção da sentença.

Submetido o feito a esta Turma Recursal, foi proferida decisão monocrática por este Relator (ID 288853858), negando provimento ao Recurso Inominado. A decisão monocrática ratificou o entendimento de que, apesar das evidências de problemas no sistema de abastecimento do município, não havia nos autos elemento probatório específico e individualizado que demonstrasse a interrupção do serviço no endereço residencial do autor, inviabilizando a configuração do nexo de causalidade necessário à responsabilização civil.

É contra essa decisão monocrática que se insurge o ora Agravante. Em suas razões de Agravo Interno (ID 289669368), sustenta que a decisão monocrática diverge da jurisprudência dominante das Turmas Recursais em casos idênticos, nos quais o dano moral foi reconhecido. Para tanto, acostou cópias de duas decisões proferidas em outros processos (ID 289669370 e 289669371) que, segundo alega, trataram da mesma situação fática e resultaram na condenação da concessionária. Reitera que a falha foi confessada, que o fato era notório e que o relatório da AGERBARRA, somado às reportagens, seria prova suficiente. Argumenta que a exigência de prova individualizada, em um contexto de falha coletiva, impõe ao consumidor um ônus probatório diabólico e desconsidera a natureza
in
re

ipsa
do dano moral em casos de interrupção de serviço essencial. Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática e, consequentemente, a sentença, julgando procedente o pedido inicial.

Devidamente intimada (ID 289712861), a parte Agravada não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado nos autos (ID 297263393).

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente Agravo Interno visa
a
reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, fundamentada na ausência de prova específica de que a unidade consumidora do Agravante foi afetada pela interrupção no fornecimento de água que atingiu o
M
unicípio de Barra do Garças
- MT
.

O Agravante sustenta, em suma, que a decisão monocrática está em dissonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos e que o conjunto probatório dos autos, notadamente a confissão da Agravada, a notoriedade do fato e o relatório da agência reguladora,
seria suficiente
para demonstrar a falha na prestação do serviço e o consequente dano moral.

Contudo, após reexaminar detidamente os autos e os argumentos expendidos pelas partes, entendo que a decisão monocrática não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A controvérsia central reside na distribuição do ônus da prova e na valoração do acervo probatório para a configuração da responsabilidade civil da concessionária de serviço público. Como regra geral, o ordenamento processual civil brasileiro, em seu artigo 373, inciso I, estabelece que o ônus da prova
incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Trata-se de uma regra de julgamento que orienta o magistrado no momento de decidir, de modo que, não havendo prova suficiente dos fatos alegados pela parte que detém o ônus, a sua pretensão deve ser rechaçada.

É certo que, em se tratando de relação de consumo, o legislador previu a possibilidade de inversão do ônus da prova como forma de facilitar a defesa do consumidor em juízo, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, é pacífico o entendimento de que tal inversão não é automática nem absoluta. Ela depende da verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor, a critério do juiz, e, fundamentalmente, não isenta o consumidor de produzir um substrato probatório mínimo dos fatos que alega. Não se pode transformar a inversão do ônus probatório em um salvo-conduto para que o consumidor formule pretensões sem qualquer lastro fático, impondo à parte contrária a produção de uma prova diabólica, ou seja, a prova de um fato negativo.

No caso dos autos, o Agravante fundamenta sua pretensão na interrupção do fornecimento de água em sua residência. Para comprovar tal fato, trouxe aos autos reportagens jornalísticas (
IDs
287796026, 287796027, 287796351, 287796350, 287796049, 287796048), as quais, de fato, noticiam problemas de desabastecimento em Barra
do Garças
no período alegado. Juntou, ainda, o Relatório de Visita Técnica da AGERBARRA (ID 287796359), que concluiu pela ocorrência do desabastecimento por mais de quatro dias em
determinados bairros, como Nova Barra, São José, Jardim dos Ipês, Vila Maria, Palmares e Novo Horizonte.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão monocrática e na sentença de primeiro grau, toda essa prova, embora relevante para contextualizar a situação do município, possui um caráter genérico. Em nenhum momento os documentos demonstram, de forma específica e individualizada, que a unidade consumidora do Agravante, localizada na Rua da Prata, no 0, Jardim Nova Barra (conforme petição inicial, ID 287796021) e comprovante de endereço no Centro (ID 287796023), foi efetivamente
atingida
pela suspensão do serviço. O relatório da agência reguladora
, prova
técnica mais robusta, é claro ao delimitar os bairros onde a fiscalização constatou a falha mais severa, não havendo menção direta à região central ou ao endereço específico do autor.

A alegação de que a falha foi confessada pela concessionária também merece ponderação. A empresa, de fato, admitiu a ocorrência de problemas técnicos e a necessidade de manutenções emergenciais, mas contestou a extensão e a duração da interrupção alegada pelo autor, afirmando que foram eventos pontuais e comunicados. A admissão de uma falha sistêmica geral não implica, necessariamente, na confissão de que
todas
as unidades consumidoras do município foram privadas de água pelo período integral de dez dias.

Nesse cenário, caberia ao Agravante, para além da prova do problema geral, apresentar elementos mínimos que estabelecessem o nexo de causalidade entre a falha da concessionária e o dano específico por ele sofrido. Poderia ter juntado fotografias ou vídeos de suas torneiras sem água, declarações de vizinhos, protocolos de reclamação telefônica ou qualquer outro indício que particularizasse sua situação. A simples juntada de capturas de tela de conversas informais (ID 289669369), sem a devida formalização e sem a identificação clara dos interlocutores e do contexto, não se presta como prova robusta para os fins pretendidos.

Quanto ao argumento de que a decisão monocrática diverge de outros julgados desta Turma Recursal em casos análogos (
IDs
289669370 e 289669371), é preciso destacar que cada processo é julgado com base no conjunto probatório que lhe é peculiar. A existência de decisões em sentido contrário não estabelece, por si só, um precedente vinculante e não significa que a decisão ora agravada seja teratológica ou contrária à jurisprudência dominante. A análise do mérito recursal deve se ater aos elementos contidos nestes autos
específicos. A apreciação da prova é realizada pelo julgador com base no princípio do livre convencimento motivado, e, no presente feito, as instâncias ordinárias, de forma coerente e fundamentada, concluíram pela insuficiência probatória.

A ausência de comprovação do ato ilícito em face do consumidor específico e do nexo de causalidade impede o reconhecimento do dever de indenizar. Sem a prova do fato constitutivo do direito, a improcedência do pedido é medida que se impõe, não havendo que se falar em dano moral, seja ele
in
re

ipsa
ou não, pois a premissa para sua configuração
,
a efetiva e indevida interrupção do serviço na esfera do consumidor
,
não foi demonstrada.

Portanto, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência que exige um mínimo de prova por parte do consumidor para o acolhimento de sua pretensão, mesmo em face da responsabilidade objetiva do fornecedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para
manter integralmente a decisão monocrática agravada
(ID 288853858)
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a parte Agravante, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais
majoro

para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei no 9.099/95, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau de recurso (art. 85, § 11, do CPC).
A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025